Tribunal: TJMT
Processo: 0037060-18.2011.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037060-18.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO - CPF: 452.683.391-68 (APELADO), JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO - CPF: 452.683.391-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO-DETRAN (APELANTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS - NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – VEÍCULO DESCONHECIDO - DÉBITOS DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DO AUTOR - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DO RECLAMADO - ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 373, II CPC – traz a regra de que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

2 -Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. (Artigos 336 e 341 do CPC).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Cuiabá/MT,
M.M. Onivaldo Budny
, que na Ação de Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica movida por
JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO
, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar inexistente a relação jurídica com o DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso referente a qualquer débito originado do veículo Forg/Jeep, Ano 1980, Chassi LA3BYC62604, Placa AY 0764, Renavam 125957912.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Apelante a ausência de elementos para comprovação da fraude alegada, diante da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

Assevera que “alegar e não provar é o mesmo que nada alegar, e, como devidamente apresentado neste recurso, autor não foi capaz de provar a ocorrência da fraude, motivo pelo qual não pode beneficiar-se pelos efeitos de sua declaração”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões – id. 141763520 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 144085686-.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida que julgou procedente a pretensão inicial para declarar inexistente a relação jurídica com o DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso referente a qualquer débito originado do veículo Forg/Jeep, Ano 1980, Chassi LA3BYC62604, Placa AY 0764, Renavam 125957912.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A sentença julgou procedente o pleito inicial, com a seguinte fundamentação,
in verbis
:

Importante consignar que, em casos como o dos autos, mostra-se desarrazoado exigir do requerente produzir prova da não propriedade do veículo, haja vista que eventual determinação neste sentido lhe transferiria o ônus de provar fato negativo - o que é vedado em nosso ordenamento jurídico processual.

Em se tratando da alegação de fraude no registro de veículo, é ônus dos órgãos de trânsito demonstrar de forma inequívoca que a operação foi realizada pelo autor, já que não é possível a produção, pela impetrante, de prova negativa.

Revela-se suficiente ao desfecho da controvérsia a existência de provas indiciárias, capazes de comprovar, ainda que indireta e minimamente, a veracidade dos fatos articulados na inicial. Ao contrário, as impetradas deveriam ter trazido a prova de que a venda e compra do automóvel foi realizada. No acervo do Ente Público (Administração) estão, ou deveriam estar, arquivado o DUT (Documento Único de transferência)

No caso em exame, os impetrados não se desincumbiram do ônus que lhes competiam, dado que o Detran apenas se limitou a juntar o extrato do veículo (f. 25/26). Tal demonstração poderia se dar por meio da apresentação do Documento Único de Transferência - DUT do automóvel, com a assinatura do requerente, com firma reconhecida, por exemplo.

Logo, os documentos juntados pelo Detran (f. 25/26) não comprovam, satisfatoriamente e de maneira plausível que o automóvel pertence de fato ao requerente.

Com essas considerações, passo à análise das razões recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

No caso, a parte recorrida sustenta que tomou conhecimento que consta no DETRAN de Mato Grosso “como sendo de sua propriedade, o veículo Ford/Jeep, Ano 1980, Chassi LA3BYC62604, Placa AY 0764, Renavam 125957912”, mas que nunca lhe pertenceu.

A controvérsia dos autos é a respeito da propriedade do veículo Ford/Jeep, Ano 1980, Chassi LA3BYC62604, Placa AY 0764, Renavam 125957912.

Dessa forma, compete à parte recorrente demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Ressalta-se que os documentos apresentados nos autos não são capazes de comprovar a propriedade do veículo, uma vez que se trata apenas de extrato do veículo em que consta a parte apelada como proprietário, mas não comprova que o veículo foi adquirido por ele.

Nesse sentido, o art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Ademais, não há como incumbir a parte autora o ônus probatório, uma vez que se trata de prova negativa.

Ora, competia ao Estado de Mato Grosso ao realizar o registro do veículo no nome da parte apelada, verificar e gravar a transação realizada.

Com efeito, se o Estado não apresentou DUT com a transferência ou outro documento comprobatório hábil a provar a legitimidade do débito, não resta demonstrada existência do negócio jurídico.

Nesse mesmo sentido:

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E PROPRIEDADE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – FRAUDE -COBRANÇA DE IPVA E PROTESTO EM CARTÓRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DO AUTOR - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DOS RECLAMADOS - ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(N.U 1019457-77.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E PROPRIEDADE - NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - COBRANÇA DE IPVA, LICENCIAMENTO E PROTESTO EM CARTÓRIO - FATO MODIFICATIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ART. 373, II, DO CPC - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade dos débitos (licenciamento, IPVA e protesto no Cartório de Protesto) lançados em nome desta.

2.

A reclamante demonstrou, de forma satisfatória, que jamais fora proprietária do veículo em questão, portanto, a declaração de inexistência de propriedade e a inexigibilidade por todos os débitos, é medida que se impõe.

3.

Recurso conhecidos e improvidos.

(N.U 1003910-31.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para o patamar de R$ 1.000,00, conforme preconiza o art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023